Tribunal: TJSP
Processo: 2168431-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Liminar concedida em ação de reintegração de posse – Agravantes estão no local por autorização do Poder Público – Posse direta – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168431-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
VALLE MEIAS EIRELLI, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria,
vencida a relatora, que declara. Voto com o 2o juiz", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA,
vencedor, PAOLA LORENA, vencida E MARREY UINT.
São Paulo, 21 de setembro de 2020
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2168431-65.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VALLE MEIAS EIRELLI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 46447
Agravo de Instrumento
Liminar concedida em ação de
reintegração de posse
Agravantes estão no local por
autorização do Poder Público
Posse direta
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Valle Meias
Eirelli contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de Direito da Comarca de São
José dos Campos, e consistente em conceder liminar em ação de reintegração de posse
ajuizada pelo Município de São José dos Campos.
Recurso tempestivo e contrariado.
É o relatório.
Conta a inicial que a Municipalidade de São José dos Campos
promoveu ação de reintegração de posse de área da antiga Tecelagem Parahyba, que lhe
foi dada por Termo de Permissão de Uso pelo Estado de São Paulo.
A Municipalidade expediu Notificação Administrativa para que a
área fosse ocupada e como não teve sua pretensão atendida promoveu ação de
reintegração de posse, onde conseguiu liminar. Esta a decisão contra a qual se insurge a
agravante.
O imóvel guerreado está ocupado, desde 1994, pela cooperativa
dos antigos funcionários da Tecelagem Parahyba.
O Município diz que recebeu a posse do bem do Estado, em
nome de quem está registrado o imóvel.
A agravantes têm posse do bem há muito tempo.
A liminar foi concedida forte na tese de que o bem é público e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por isso, não há posse sobre ele. Por isso, a situação da agravante é precária, pelo que
pode sofrer o desalojamento a qualquer momento.
É bem que se diga que há posse de bem público. O que não há é
posse ad usucapionem. Mas, ao menos por ora, não se está discutindo possibilidade de
usucapião do referido bem. Assim ocorre todas as vezes que o Poder Público autoriza,
cede, loca etc., bem de seu patrimônio para o particular.
No caso dos autos isso ocorreu. A agravante está no local por
autorização do Poder Público há muito tempo. Por isso tem posse. E se essa posse que
lhe foi dada, é posse direta. O Estado, suposto proprietário, se teve sua posse mantida,
foi a indireta. Por isso só poderia transmitir a posse indireta, não a direta, como fez pela
via do Termo de Permissão de Uso ao Município agravado.
A posse indireta está ligada ao direito de propriedade. E não se
pode transmitir a posse indireta de forma solitária.
Esta a situação que se pode vislumbrar numa perfunctória análise
da situação dos autos.
A transmissão da posse direta, por isso, não se justifica por
impossibilidade de seu objeto. E o Município não poderia buscar posse que não lhe foi
transmitida.
Tudo isso mostra que a melhor solução, por ora, é a aplicação de
regra que inspira, há séculos, o direito das coisas, ou seja, que no processo fiquem
mantidos os bens da forma como estão até que tudo seja solucionado na ação principal.
Por tudo isso dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168431-65.2020.8.26.0000
Agravante: Valle Meias Eirelli
Agravada: Municipalidade de São Jose dos Campos
Comarca: São Jose dos Campos
Voto n° 4396

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
empresa Valle Meias Eirelli em contraposição a decisão (fls. 134/137)
pela qual foi deferida a medida liminar de reintegração de posse de
imóvel identificado como Antiga Tecelagem Parahyba, situado na Rua
Maceió s/no (Antiga Estrada de Ferro Central do Brasil), no Município de
São José dos Campos, na ação de reintegração de posse movida
pela Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos.

Inconformada, a agravante postula a suspensão da r.
decisão agravada e ao final, a sua reforma, para cassação da liminar
de reintegração de posse deferida em primeiro grau, aduzindo o
seguinte: (I) incompetência da justiça estadual, em razão da discussão
dos autos ter origem em dívidas trabalhistas; (II) ilegitimidade ativa
da Municipalidade para postular a reintegração de posse de bem de
titularidade de outro ente da federação; (III) necessidade de formação
de litisconsórcio passivo necessário entre a agravante comodatária
e todos os demais integrantes da cooperativa Coopertextil; (IV)
nulidade da decisão pelo descumprimento dos arts. 554, §1o e 565, CPC,
ante a ausência de intimação prévia da Defensoria Pública e de
designação de audiência de conciliação; (V) ser a propriedade do
imóvel da Coopertextil e não do Estado de São Paulo; (VI) estar a
Coopertextil, há mais de 26 anos, na posse do imóvel; (VII) inexistência
de urgência na medida de reintegração de posse; (VIII) nulidade do
processo administrativo; (IX) o caráter educacional da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvida pela cooperativa.

Não foi concedido o pedido de efeito suspensivo
postulado (fls. 412/415).

Contraminuta às fls. 418/429.

É o necessário.
Em que pese o entendimento da Douta maioria, com a
devida venia, ouso divergir, nos termos que seguem:

A Prefeitura do Município de São José dos Campos, em
decorrência do Termo de Permissão de Uso do imóvel de propriedade
do Estado de São Paulo, por meio do qual fica o Município
permissionário legitimado a ocupar o imóvel em nome do Estado, a
título precário, gratuito e por prazo indeterminado, na conformidade do
Decreto Estadual no 61.973, de 16/05/2016, expediu a Notificação
Administrativa no 457.753, de 10/09/2019 (fl. 46), pela qual a parte
requerida foi notificada do fato de estar estabelecida em área de
propriedade do Estado de São Paulo, com uso permitido ao Município e
de estar desenvolvendo atividades em desconformidade com o
disposto no Decreto no 61.973/2016. Pela mesma notificação, foi
estabelecido prazo de 15 dias para que as atividades no local fossem
encerradas e o local desocupado, sob pena de multa, interdição, e
apreensão dos bens/materiais.

Tendo persistido a ocupação, a Municipalidade lavrou
o Auto de Infração de Multa no 458.081, de 15/10/2019. Os recursos
apresentados
pela
requerida, no
Processo
Administrativo
no
128718/2019, foram julgados improcedentes, em todas as instâncias
administrativas (fls. 48/96).

A
ocupação
persistiu
e
a Municipalidade ajuizou
a presente demanda, buscando a imediata reintegração na posse do
imóvel identificado como 'Antiga Tecelagem Parahiba', situado na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maceió no 250, Galpão 8 Vila Terezinha (Antiga Estrada de Ferro
Central do Brasil), São José dos Campos SP. Além da desocupação,
postulou ordem de demolição das acessões introduzidas no local, com
requisição, se o caso, do auxílio de força policial, sob alegação de
que o foram indevidamente e de que a requerida vem ocupando a
área pública sub judice de forma irregular e clandestina, para a
realização de atividade empresarial lucrativa. Sob o mesmo
fundamento, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de
aluguel pelo uso do imóvel, desde o início da ocupação e enquanto
perdurasse a detenção indevida, sem prejuízo de eventual multa pela
recusa em desocupar o imóvel.

Em primeiro lugar, a legitimidade ativa da Municipalidade
para postular a reintegração de posse de que ora se cuida está
demonstrada pelo Termo de Permissão de Uso, juntado a fls. 37/43 dos
autos de origem, em que consta o Estado de São Paulo, como
proprietário
e
permitente
do
imóvel
identificado
como Antiga
Tecelagem Parahyba, e o Município de São José dos Campos como
permissionário a utilizar o imóvel objeto do contrato, de acordo com as
finalidades do Decreto 61.973/2016 (fl. 44).

O bem imóvel foi adjudicado à Fazenda do Estado de
São Paulo, nos autos da execução fiscal registrada sob o no 1.399/91
(fls. 9/36).

A alegação da incompetência da justiça trabalhista
também não se sustenta, porquanto a questão ventilada nos autos da
decisão vergastada está fundamentada em Termo de Permissão de
Uso do imóvel de propriedade do Estado de São Paulo, não se tratando
de execução de dívida, como sugere a recorrente.

Noutro giro, conforme já constou da decisão pela qual foi
apreciado o requerimento de antecipação da tutela recursal, sequer a
certidão de matrícula atualizada do imóvel foi apresentada, a
comprovar a alegada titularidade do bem pela cooperativa indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, a ação foi movida em face da
empresa Valle Meias Eirelli e todos os outros eventuais ocupantes do
Galpão 8, situado na Rua Maceió no 250, Vila Terezinha, São José dos
Campos
SP. Não há obrigatoriedade de formação do alegado
litisconsórcio porque, conforme esclarecido pela parte agravada, na
área objeto de reintegração existem diversos comodatários ocupando
os diferentes galpões, cada um exercendo uma atividade diferente, o
que pode ter consequências processuais distintas.

D'outro vértice, a decisão recorrida está alinhada ao
entendimento firmado por esta Corte1, pelo qual não existe posse de
bem público, de maneira que a sua ocupação constitui mera
detenção, de natureza precária. Daí porque não se mostra viável a
defesa da ocupação.

Isso significa também que, versando a demanda sobre
bem público, não é relevante, para a concessão da tutela possessória
em caráter liminar, a prova do termo inicial do esbulho, porque não se
caracteriza a posse por parte do esbulhador, mas sim mera detenção.
Nesse contexto, é indiferente se o termo inicial da ocupação se deu há
mais de ano e dia.

Em outras palavras, não havendo posse legítima em favor
dos ocupantes do imóvel público, é possível ao ente estatal, a qualquer
tempo, interpor o interdito possessório.

Em suma, não se sujeita o Estado à distinção temporal
prevista no artigo 558 do novo Código de Processo Civil, para aplicação
do procedimento especial de reintegração. A respeito do tema, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que a indevida ocupação de bem público descaracteriza a posse e
consiste em mera detenção, de natureza precária, de maneira
1 I. TJSP; Agravo de Instrumento 2185942-86.2014.8.26.0000; Relator: Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Bonito - Vara Única; Data do Julgamento: 11/02/2015;
Data de Registro: 20/02/2015; II. TJSP; Agravo de Instrumento 2254508-48.2018.8.26.0000; Relator: Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018; III. TJSP; Agravo de Instrumento
2024876-58.2018.8.26.0000; Relator: Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2018; Data de Registro: 15/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que afasta o direito à indenização ou à retenção por benfeitorias, in
verbis:

A ocupação indevida de bem público configura mera
detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou
indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619, CORTE
ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018).

I. RETENÇÃO. BEM PÚBLICO. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO. ART.
924 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. Trata-se, na origem, de ação
de reintegração de posse cumulada com demolição na
qual a autarquia estadual alega ser proprietária da área
adquirida por meio de escritura de desapropriação
registrada em cartório em abril de 1968. Afirma que a área
foi declarada de utilidade pública para formação de um
reservatório de usina hidrelétrica. Narra, ainda, que os réus,
ora recorrentes, ocupam parte da área desde junho de
1996, tendo construído, no local, garagem para barco, píer
e rampa. A Turma, baseada em remansosa jurisprudência,
negou provimento ao especial por entender que a
ocupação
indevida
de
bem
público não
configura posse, mas mera detenção de natureza precária.
Se assim é, não há falar em posse velha (art. 924 do CPC)
para impossibilitar a reintegração liminar em imóvel
pertencente a órgão público. REsp 932.971-SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, julgado em 10/5/2011.

II. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL.
POSSE
DE
BEM
PÚBLICO
OCUPADO SEM PERMISSÃO.
INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE
ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.208 do Código Civil
dispõe que 'não induzem posse os atos de mera permissão
ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os
atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a
violência ou a clandestinidade'. 2. A jurisprudência, tanto do
Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal
Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público,
constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza
precária. 3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação
de 'posse velha' (artigo 924 do Código de Processo Civil),
para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel
pertencente a órgão público. 4. “Recurso especial não
provido.” (REsp 932.971/SP, 4a Turma, v.u., Ministro LUIS
FELIPESALOMÃO, j. de 10.05.2011).

Também no mesmo sentido do posicionamento aqui
perfilhado, seguem transcritas ementas de julgados desta 3a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público:

I) AGRAVO INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO SEM
PERMISSÃO.
NEGATIVA
DE
LIMINAR
EM
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A jurisprudência, tanto do Superior
Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme
em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua
ocupação mera detenção de natureza precária. Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2061410-35.2017.8.26.0000; Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Mogi Mirim - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/05/2017; Data de Registro: 25/05/2017)

II) APELAÇÃO

DIREITO
ADMINISTRATIVO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

Benfeitorias
realizadas
em
área
de
propriedade do Município de São Bernardo do Campo (Jardim
Silvana Audi) Bem público ocupado sem autorização Mera
detenção que, precária, não goza de proteção civil
A ocupação irregular de bem público caracteriza mera
detenção, de natureza precária, e não posse
Ausência de
direito de retenção ou indenização pelas benfeitorias

Honorários Advocatícios Não obstante a r. sentença recorrida
ter sido proferida quando já vigente o Novo Código de
Processo Civil, entende este Juízo pela aplicação da regra do
tempus regit actum, sendo certo que a ação foi distribuída
quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 - Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 0000216-30.2014.8.26.0564; Relator (a): Maurício
Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro: 14/03/2018)

Noutro giro, a prova da antecedência da posse pelo
ente público é despicienda à concessão da tutela possessória liminar,
porque o exercício da posse pela Administração é presumido, o que se
denomina posse jurídica.

Nessa linha, não é caso de designação de audiência de
conciliação, tampouco de acompanhamento do processo pelo
Ministério Público, pela Defensoria Pública, ou por órgãos responsáveis
pela política urbana da União, do Estado ou do Município. A esse
respeito, confira-se o precedente desta Colenda Corte de Justiça: TJSP;
Ação Rescisória registrada sob no 2090097-51.2019.8.26.0000; Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 3o Grupo de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a. Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro: 13/12/2019.

Vale destacar que a parte agravante não pode
pretender obstar os efeitos da liminar de reintegração de posse, sob
genérica alegação de existência de nulidades no processo
administrativo (fl. 34).

Tampouco
o
caráter
educacional
da
atividade
desenvolvida pela cooperativa é razão para suspensão da liminar de
reintegração de posse, por absoluta falta de previsão legal.

Em arremate, quanto à concessão da liminar de
reintegração de posse, a medida está prevista no procedimento
especial dedicado às ações possessórias.

Pelo exposto, negava provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE LUIZ GAVIAO DE ALMEIDA
1395835F
4
10
Declarações de
Votos
PAOLA CHRISTINA CALABRO LORENA DE
OLIVEIRA
139B0AEF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2168431-65.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.